Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. MEAÇÃO. FRUTOS DOS BENS DO ACERVO HEREDITÁRIO. PEDIDO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. PENHORA DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNICA. NECESSIDADE. FIXAÇÃO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DEPÓSITO DE VALORES. DECISÃO REFORMADA.
1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação que lhe foi infligida e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
2. Em razão do descumprimento reiterado da ordem de depósito da quantia total apurada com a venda da soja, necessária é a aplicação de astreintes, nos termos do artigo 537, § 1°, do CPC.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravos Internos prejudicados. Unânime.